Tribunal: TJBA
Processo: 8027365-77.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8027365-77.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1017). DESCABIMENTO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. I – Inobstante o valor arbitrado à causa pelo Impetrante tenha sido no importe de R$200,00 (duzentos reais), que, certamente, é bem abaixo da pretensão por ele buscada, nenhum efeito prático trará a interrupção do julgamento para conversão do feito em diligência para a correção do referido valor. Com efeito, o Mandado de Segurança possui uma taxa fixa e não é passível de condenação em honorários advocatícios, de maneira que o valor dado à causa nenhuma consequência direta ou indireta acarreta ao deslinde do feito. II - Colhe-se da prova acostada aos autos (ID 10118546), que o Impetrante recebe proventos líquidos no importe de R$1.762,36 (mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), de modo que o pagamento das custas para a impetração do Mandado de Segurança consumiria quase 18% (dezoito por cento) de seus proventos, o que, certamente, influiria sobremaneira no seu orçamento familiar. III – O Tema 1017 do STJ trata da “Definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como negativa expressa da pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ”, que não é a hipótese dos autos, pois a pretensão do Impetrante é o reconhecimento da paridade aos servidores que se encontram em atividade, a quem o Estado da Bahia concede o adicional da GAP IV e V, de forma geral, sem a observância dos aludidos requisitos. IV - Sustenta o Estado da Bahia que o Impetrante estaria, com a presente ação mandamental, buscando obter o reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei 12.566/12. Não merece acolhimento a preliminar. O pleito do Impetrante é o reconhecimento da ilegalidade do ato da Administração que não estendeu aos inativos os efeitos da Lei 12.566/12, em nenhum momento se insurgindo contra a referida norma. V - A preliminar de decadência não merece acolhida, tendo em vista que se repele uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que a parte entende ser merecedora, configurando uma relação de trato sucessivo que se perpetua a cada mês, independentemente do término da vigência da lei 12.566/12. VI - Em relação à alegação de prescrição, firmou-se, no âmbito deste TJ/BA, o entendimento de que a esta deve observar o enunciado da Súmula 85, do STJ, pois, em se tratando de prestação de trato sucessivo, a fluência do prazo quinquenal não atingiria o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. VII – Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, esta Corte de Justiça constatou, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP nas referências IV e V aos policiais que já se encontravam na inatividade, que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância dos aludidos requisitos. Por conseguinte, o pagamento realizado apenas a quem se encontra em atividade viola o tratamento paritário entre ativos e inativos/pensionistas garantido pela Constituição Federal. Assim, reconhece-se ao Impetrante o direito à incorporação da GAP, na referência IV, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV. Os efeitos patrimoniais devem incidir com pagamento dos valores retroativos referentes a diferenças desde a impetração (Súmulas 269 e 271 - STF), com juros e correção monetária, fixados nos moldes do RE nº 870.947. VIII - NEGADO ACOLHIMENTO ÀS IMPUGNAÇÕES AO VALOR DA CAUSA E AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 8027365-77.2020.8.05.0000 em que figura como Impetrante EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR ACOLHIMENTO ÀS IMPUGNAÇÕES AO VALOR DA CAUSA E AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA